Tribunal: TJDFT
Processo: 0752859-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752859-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR IMPETRANTE: CYNTHIA JENNIPHER FERREIRA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ramon Rodrigues da Cruz Aguiar, preso em 13/11/2025 (flagrante), acusado da prática do crime de posse de munição de uso restrito, tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) nos autos no 0736843-68.2025.8.07.0003, ID no 256912068. 2. A impetrante alega, em suma, que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade dos fatos, ressaltando que o paciente não apresenta risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Argumenta que a quantidade de munição apreendida é ínfima e estava desacompanhada de arma de fogo, circunstância que não configuraria potencialidade lesiva apta a caracterizar o tipo penal imputado, aplicando-se o princípio da insignificância. 4. Sustenta que a prisão preventiva viola o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como o artigo 647 do CPP, por representar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Como alternativa, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. 5. Pede a revogação imediata da prisão preventiva, em caráter liminar, para cessar o constrangimento ilegal. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando os efeitos da liminar. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. A diligência no imóvel do paciente decorreu do mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 0711376-54.2025.8.07.0014 (1a Vara Criminal de Taguatinga – Juiz de Garantias) referente ao Inquérito Policial no 94/2025- CORPATRI (autos no 0711375-69.2025.8.07.0014) para apurar o crime de furto do veículo Toyota/Hilux, placa PBE-1082/DF, ocorrido em 1o/10/2025. 9. As investigações iniciais foram realizadas a partir da análise das imagens de câmeras de segurança que indicaram que o crime teria sido cometido com o apoio de um VW/Fox branco, placa PAH-1741/DF, pertencente à Mirandurina Rodrigues da Cruz, mãe do paciente, mas que o utilizaria com frequência. 10. O pedido de prisão temporária foi indeferido, uma vez que o crime apurado naqueles autos é furto qualificado, que não está nas hipóteses previstas na Lei no 7.960/1989. 11. Entretanto, dentre os itens apreendidos também constam dois simulacros de arma de fogo, uma balaclava, diversos acessórios de som automotivo, um pneu de estepe indicado como produto de crime, além do veículo registrado em nome da mãe do paciente (ID no 258082084, págs. 4-5, autos no 0711376-54.2025.8.07.0014. 12. Conforme ponderado na origem, o paciente tem várias condenações definitivas por crimes graves, a exemplo de roubos circunstanciados, associação criminosa e furtos qualificados, além de estar cumprindo pena em regime aberto, remanescendo mais de 24 (vinte e quatro) anos, conforme relatório de execução anexado ao ID no 256854687, pág. 14. 13. A situação de flagrância é suficiente para demonstrar a existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria. O paciente está cumprindo pena, mesmo assim consta como investigado por outro furto de veículo e foi flagrado na posse de munições de uso restrito, além de simulacros de arma de fogo, vários equipamentos de som automotivo e um estepe que seria produto de crime. 14. A multirreincidência demonstra risco concreto de reiteração criminal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319. O Juízo da audiência de custódia afastou a aplicação dessas medidas, por entender que não seriam eficazes para impedir que o paciente permaneça se valendo da prática de crimes como meio de vida. O risco à ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva. 15. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis. Deve-se zelar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. O paciente já estava cumprindo pena em regime aberto no momento do flagrante. 16. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 17. Mesmo que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e a reiteração criminal demonstram a periculosidade do paciente e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 18. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 19. A Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, publicada ontem, 27/11/2025, estando, portanto, em vigor (tempus regit actum), acrescentou o §3o ao art. 312 do CPP, considerando, na aferição da periculosidade do agente, “o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso” (inciso IV). 20. Essa disposição legal reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva e não está sujeita ao princípio da anterioridade da lei penal por se tratar de matéria processual. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ramon Rodrigues da Cruz Aguiar. 23. Comunique-se e requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO